Tribunal: TJES
Processo: 5004389-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004389-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE GOTHARDO ESTEVES NEVES JUNIOR e outros
AGRAVADO: FABIO JOSE SOPRANI e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

500
4389-46
.2020.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ GOTHARDO ESTEVES NEVES JUNIOR E PATRÍCIA DUTRA NEVES LORENZON

A
GVD
O
:

FÁBIO JOSÉ SOPRANI E KAIO JOSÉ DE QUADROS SOPRANI

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
p
el
os requeridos
na ação matriz
n
o
qual pleiteia
m
a
re
forma do
decisum
primevo
que
deferiu o pedido formulado
pelo
s
aqui recorr
ido
s

para
que seja
assegura
do
o acesso à energia elétrica em sua propriedade rura
l, através da servidão constante no registro do imóvel.

Em breve
síntese
, argumenta
m qu e o s recorrido s não
cumpriram com o que restou estabelecido eis que procederam a instalação da energia elétrica em local distinto do estabelecido na servidão perpétua.

Decisão
in
deferindo
a concessão d
o efeito pretendido
no id 917935.

Desta decisão, a parte recorrente apresentou embargos declaratórios (id 926383).

C
ontrarrazões

no id 986101.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
12 de março

de 2021
.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho integralmente o voto do relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

500
4389-46
.2020.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ GOTARDO ESTEVES NEVES JUNIOR E PATRÍCIA DUTRA NEVES LORENZON

A
GVD
O
:

FÁBIO JOSÉ SOPRANI E KAIO JOSÉ DE QUADROS SOPRANI

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
p
el
os requeridos
na ação matriz
n
o
qual pleiteia
m
a
re
forma do
decisum
primevo
que
deferiu o pedido formulado
pelo
s
aqui
agravados
para
que seja
assegura
do
o acesso à energia elétrica em sua propriedade rura
l, através da servidão constante no registro do imóvel.

Em breve
síntese
, argumenta
m qu e o s recorrido s não
cumpriram com o que restou estabelecido eis que procederam a instalação da energia elétrica em local distinto do estabelecido na servidão perpétua.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

I
sto porque,
como já deixei assente na decisão que indeferiu o pedido efeito,
o acesso à energia elétrica é necessidade básica de qualquer ser humano, sendo certo que no caso dos autos
os
agravante
s
não trouxe
ram
elementos de que referido acesso lhe trará prejuízos ou lhe cause algum dano relevante e urgente.

V
ale dizer, o dano aqui é inverso uma vez que a concessão do efeito pretendido certamente ensejará o desligamento da energia elétrica em desfavor do
s
recorrido
s
, o que lhe causará transtorno evidente
em razão da plantação existente em sua propriedade rural.

O
utrossim, percebo que os recorrentes não demonstram cabalmente que a instalação da energia elétrica está em descompasso com
o traçado contida na
Escritura Pública de Compra e Venda com Servidão Perpétua.

Como reforço de entendimento consigno que o Magistrado singular determinou que seja oficiado ao IDAF para realizar inspeção na propriedade, a fim de averiguar o traçado da linha da servidão e a degradação ou não do meio ambiente existente, o que demonstra toda a preocupação a fim de que seja respeitada, nos seus exatos termos, a escritura pública que constituiu a servidão perpétua.

Ademais, nada impede que o Magistrado
a quo
, após a instrução probatória
e a inspeção do IDAF
, possa rever seu entendimento acaso
os
agravante
s
comprove
m
o dano
sofrido
em razão
do
acesso à energia elétrica
ter ocorrido em local diverso daquele descrito na servidão.

P
or todo o exposto, conheço
e

nego
provimento
a
o recurso
,

a fim de manter irretocada a decisão vergastada.

O
utrossim, julgo prejudicado os embargos de declaração (id 926383) em razão do julgamento meritório deste instrumento.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

500
4389-46
.2020.8.08.0000

AGVTE:
JOSÉ GOTARDO ESTEVES NEVES JUNIOR E PATRÍCIA DUTRA NEVES LORENZON

A
GVD
O
:

FÁBIO JOSÉ SOPRANI E KAIO JOSÉ DE QUADROS SOPRANI

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

SERVIDÃO PERPÉTUA. ENERGIA ELÉTRICA. BEM DE CONSUMO BÁSICO. PROVA DA IRREGULARIDADE DA INSTALAÇÃO. AUSENTE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O
acesso à energia elétrica é necessidade básica de qualquer ser humano, sendo certo que no caso dos autos
os
agravante
s
não trouxe
ram
elementos de que referido acesso lhe trará prejuízos ou lhe cause algum dano relevante e urgente.

II. Os
recorrentes não demonstram cabalmente que a instalação da energia elétrica está em descompasso com
o traçado contida na
Escritura Pública de Compra e Venda com Servidão Perpétua.

III.
Recurso conhecido e
des
provido.

I
V.
Prejudicado os aclaratórios manejados em face da decisão de efeito.

Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.